Tribunal: TJDFT
Processo: 0727274-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727274-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYSA NASCIMENTO PAULA ROMANHUK AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MAYSA NASCIMENTO PAULA, tendo por agravado CARTÃO BRB S.A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo 0740187-73.2019.8.07.0001, em cumprimento de sentença, que deferiu a penhora de 20% do salário da agravante. (ID 98656601 dos autos de referência). Aduz a agravante que o acórdão proferido no processo 0711372-49.2018.8.07.0018 determinou descontos de 30% dos seus vencimentos para amortização de débitos com o Banco BRB, decorrente de contrato único para conta corrente sob o n. 613222, devendo referido desconto também englobar as relações bancárias firmadas com suas empresas aglomeradas, sob pena de exceder o limite tolerável de 30% e prejudicar sua subsistência e dignidade. Preparo recolhido (ID 28471850 e 28471851). É o breve relatório. Decido. Conheço do agravo de instrumento, por ser próprio e reunir os requisitos de admissibilidade desta espécie recursal, cuja previsão encontra-se calcada no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Reza o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Pretende a agravante limitar os descontos na conta-corrente em 30% (trinta por cento) do seu salário líquido, como já vem sendo feito em cumprimento ao acórdão proferido na apelação 0711372-49.2018.8.07.0018 referente ao contrato de abertura de conta corrente n. 613222. Numa perspectiva de cognição sumária, não se vislumbra o alegado direito da agravante. Na origem, o CARTÃO BRB, ora agravado, ajuizou ação monitória em desfavor da agravada para recebimento do valor inicial de R$ 88.418,24 (oitenta e oito mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos), decorrente da utilização do cartão de crédito MASTERCARD BLACK, fornecido à agravante por ocasião do contrato único n. 613222 de abertura de conta corrente e fornecimento de cartão com função débito/crédito. Sobreveio a sentença constitutiva do título executivo, cujo valor atualizado totalizava R$126.842,67 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), não paga espontaneamente. A ação noticiada n. 0711372-49.2018.8.07.0018 ajuizada pela autora, ora agravante, em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA, versava sobre contratos de empréstimos bancários, sendo um contrato de antecipação de férias com vencimento em 07/04/2016 e outro contrato de limite de cheque especial com vencimento em 25/01/2016. Já a presente discussão se refere a faturas não pagas pela utilização de cartão de crédito. Não obstante o CARTÃO BRB integrar o mesmo grupo econômico do Banco de Brasília BRB, há que se registrar que possuem personalidades jurídicas distintas, com objetos, administração e patrimônios próprios, e não tendo integrado a lide daquele feito, não pode o referido aresto alcançar-lhe, significando indevido alcance de pessoas não participantes daquele processo. Não se olvida que o princípio da dignidade da pessoa humana é um dos pilares do Estado Democrático de Direito (art. 1o, III, da CF/188), bem como, ser o salário (vencimentos) uma verba de caráter alimentar amparada pelo princípio da intangibilidade salarial (art. 6o da CF/1988 c/c art. 833, IV, do CPC). Todavia, a pretensão da agravante esbarra em óbice processual intransponível, ao querer impor o julgamento proferido noutro processo a pessoa não participante daquela relação processual. Assevere-se que restaram infrutíferas as pesquisas eletrônicas para obtenção de ativos financeiros e bens passíveis de penhora realizadas no juízo pelos sistemas SISBAJUD, BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, sinalizando que o desconto deferido em percentual de 20% e parcelado na conta salarial da devedora, traduz-se no modo mais eficaz e menos oneroso, observando que percebe mais de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) mensais sobejando-lhe valor suficiente para viver condignamente, precipuamente por ser médica e poder exercer sua atividade cumulativamente. Por último, registra-se que, segundo consta dos autos originários, a agravante possui mais 05 operações de créditos consignados contratados junto ao Banco de Brasília, além de outras, que somadas, totalizam R$351.405,67, de débito, não podendo atribuir ao agravado o ônus de suportar o endividamento da agravante, em virtude da sua má gestão financeira. Dito isto, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para atribuição de efeito suspensivo, posto que esvaziada a plausibilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, comunicando-se a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator